Tribunal: STF
Processo: ACO 2463
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF Nº 342/DF). MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA (ACO Nº 2.463/DF). DECISÃO CONJUNTA. DESTAQUE REALIZADO DURANTE JULGAMENTO VIRTUAL CONJUNTO DAS AÇÕES. ADMISSÃO DE AMICUS CURIAE APÓS O INÍCIO DO JULGAMENTO VIRTUAL: POSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA CAUSA. REPRESENTATIVIDADE DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. PRECEDENTES. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS JUDICIAIS COM OBJETO NESTA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL: POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DO AMICUS CURIAE. DISCRICIONARIEDADE DO RELATOR. QUADRO DE GRAVE INSEGURANÇA JURÍDICA. DEFERIMENTO, EM PARTE.
 
Relatório
 
 1.	O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil postula sua habilitação no feito, na condição de amicus curiae, ao fundamento de que o objeto destas ações vincula-se com a defesa da ordem constitucional e com a soberania nacional. Requer, ainda, “a suspensão de todos os processos e negócios jurídicos que tenham como objeto a aplicação do art. 1º, § 1º, da Lei nº 5.709/71 até o julgamento final da ACP 2463 e da ADPF 342”, a fim de preservar a segurança jurídica sobre o tema (e-doc. 56, da ADPF nº 342/DF, e e-doc. 150, da ACO nº 2.463/DF).
 
 2.	 O pleito foi reforçado em 10/04/2023 (e-doc. 66, da ADPF nº 342/DF, e e-doc. 160 da ACO nº 2.463/DF), ocasião em que foram listados diversos expedientes – processos administrativos e judiciais em trâmite no país – nos quais, de acordo com o requerente, se debate a aplicação do dispositivo legal impugnado, circunstância que sobrelevaria a importância da imediata suspensão nacional dos processos e negócios jurídicos que estejam em andamento, envolvendo a validade (ou não) do § 1º do art. 1º da Lei nº 5.709, de 1971.
 
 3.	Rememoro, por oportuno, que a ADPF nº 342/DF foi proposta em 16/04/2015 pela Sociedade Rural Brasileira - SRB, em face do § 1º do art. 1º da Lei nº 5.709, de 1971, que estende o regime jurídico aplicável à aquisição de imóvel rural por estrangeiro, estabelecido na mesma lei, à pessoa jurídica brasileira da qual participem, a qualquer título, pessoas estrangeiras físicas ou jurídicas que tenham a maioria do seu capital social e residam ou tenham sede no Exterior, sob a alegação de que a referida norma afrontaria os preceitos fundamentais da livre iniciativa, desenvolvimento nacional, igualdade, propriedade, liberdade de associação e segurança jurídica.
 
 4.	A ADPF também impugna o Parecer AGU nº 01/2008-RVJ (Parecer LA-01), aprovado pelo Presidente da República em 19/08/2010 e publicado no DOU de 23/08/2010, o qual sustenta que o dispositivo legal em comento foi integralmente recepcionado pela Constituição da República de 1988, seja em sua redação originária, seja após a promulgação da Emenda Constitucional nº 6, de 1995, ao tempo em que estabelece parâmetros para o reconhecimento da equiparação da pessoa jurídica brasileira, controlada por capital alienígena, com a estrangeira.
 
 5.	A autora da ADPF nº 342/DF pleiteou a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia do art. 1º, § 1º, da Lei nº 5.709, de 1971, e do Parecer AGU nº 01/2008-RVJ, bem assim a procedência final do pedido, no sentido de se reconhecer a incompatibilidade material do tratamento diferenciado conferido às empresas nacionais de capital estrangeiro com a Carta de 1988.
 
 6.	Finalizada a instrução, a ADPF nº 342/DF foi levada a julgamento pelo Plenário da Corte na Sessão Virtual iniciada em 26/02/2021, ocasião em que o eminente Relator, Ministro Marco Aurélio, apresentou voto pela improcedência do pedido. Na sequência, o eminente Ministro Alexandre de Moraes pediu vista dos autos, devolvendo-os na Sessão Virtual iniciada em 25/06/2021, com voto em sentido oposto. Após o eminente Ministro Nunes Marques acompanhar o voto do e. Relator, pediu destaque o eminente Ministro Gilmar Mendes, estando pendente a inserção do feito na pauta de julgamento do Plenário.
 
 7.	Já na Ação Cível Originária nº 2.463/DF, a União e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) pleiteiam a declaração de nulidade da orientação normativa contida no Parecer nº 461-12-E, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, publicado no Diário Eletrônico da Justiça de 11/12/2012, o qual foi elaborado após o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Mandado de Segurança nº 0058947-33.2012.8.26.0000, considerar que o § 1º do art. 1º da Lei nº 5.709, de 1971, não foi recepcionado pela Constituição da República de 1988.
 
 8.	A referida orientação normativa dispensa os tabeliães e os oficiais de registro do Estado de São Paulo de aplicarem a Lei nº 5.709, de 1971, e o Decreto nº 74.965, de 1974, que a regulamenta, aos casos de aquisição de imóveis rurais por pessoas jurídicas brasileiras com maioria do capital social em poder de pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras.
 
 9.	Em 1º/09/2016, o eminente Relator, Ministro Marco Aurélio, deferiu o pedido liminar formulado pelos autores para suspender os efeitos do Parecer nº 461-12-E, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, bem como, ante a identidade de objetos, determinou o apensamento da ACO nº 2.463/DF à ADPF nº 342/DF, para julgamento conjunto.
 
 10.	Após devida instrução, a ACO nº 2.463/DF foi levada a julgamento pelo Plenário da Corte na Sessão Virtual iniciada em 26/02/2021, ocasião em que o eminente Relator, Ministro Marco Aurélio, apresentou voto pela procedência do pedido, a fim de assentar a nulidade do Parecer paulista impugnado, prejudicados os agravos regimentais interpostos. Na sequência, o eminente Ministro Alexandre de Moraes pediu vista dos autos, devolvendo-os na Sessão Virtual iniciada em 25/06/2021, com voto pela improcedência do pedido formulado na ACO. Após o eminente Ministro Nunes Marques acompanhar o e. Relator, pediu destaque o eminente Ministro Gilmar Mendes. O feito encontra-se aguardando inclusão na pauta do Plenário.
 
É o relatório conjunto.
 
Análise
 
I - Da Relatoria dos Feitos e da Atribuição do Ministro Sucessor para Apreciação de Pedido de Medida Cautelar Incidental, SEM PREJUÍZO da Manutenção do Voto já Proferido pelo E. Ministro Marco Aurélio:
 
 11.	Considerando o que decidido pelo Plenário da Corte na Questão de Ordem na ADI nº 5.399/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/06/2022, p. 07/12/2022), entendo oportuno tecer breves considerações acerca da Relatoria destes processos e, notadamente, da atribuição para, neste momento processual, examinar os pedidos incidentais, tidos como de natureza urgente, formulados pelo Conselho Federal da OAB.
 
 12.	O art. 38, inc. IV, al. “a”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, contém regra geral segundo a qual o Relator será substituído, em caso de aposentadoria, “pelo Ministro nomeado para a sua vaga”. Dessa forma, sendo Relator originário da ADPF nº 342/DF e da ACO nº 2.463/DF o e. Ministro Marco Aurélio, a quem sucedi, infere-se, a partir da citada norma regimental, que a Relatoria dos feitos passaria a ser do sucessor da Cadeira.

 13.	Nada obstante, conforme relatado acima, o julgamento destas ações teve início em 26/02/2021, ocasião em que o e. Ministro Marco Aurélio depositou seus votos, em ambos os feitos, no Plenário Virtual de votação, vindo a seguir pedido de vista do e. Ministro Alexandre de Moraes e, posteriormente, pedido de destaque do e. Ministro Gilmar Mendes.
 
 14.	Nesse ponto, relembro que o Plenário da Corte, decidindo a Questão de Ordem na ADI nº 5.399/SP, proposta pelo e. Ministro Alexandre de Moraes, alterou o entendimento até então vigente, que “zerava” os julgamentos destacados do sistema virtual, desconsiderando todos os votos eventualmente depositados no sistema eletrônico. A partir do novo entendimento da Corte, os votos já depositados no ambiente virtual – inclusive por Ministro aposentado – serão mantidos.
 
 15.	Portanto, quando o julgamento conjunto destes processos for levado a efeito no plenário físico, não participarei da votação,  salvo para apreciar eventual questão superveniente, uma vez que o e. Ministro Marco Aurélio, que me antecedeu na Cadeira, já o fez.
 
 16.	Tal circunstância, contudo, não altera a aplicação da norma regimental referida, que disciplina a regra geral de sucessão na Relatoria dos feitos, razão pela qual, em se tratando de questão trazida supervenientemente ao voto exarado pelo e. Relator originário, a atribuição para examinar o pedido acautelatório incidental, formulado com base em alegado fato novo e em caráter de urgência, recai, a priori, sobre o sucessor da Cadeira.

 17.	A esse respeito, cito o precedente do Agravo Regimental no Mandado de Segurança nº 28.801/DF, cuja ementa assim expressa na fração de interesse:

“(...). 1. O Plenário, em questão de ordem, deliberou, em consonância com o decidido na ADI 5.399 QO, que o Ministro sucessor, inclusive quando Relator, poderá proferir voto se, após iniciado o julgamento – e mesmo tendo sido proferido voto do Ministro que veio a ser sucedido –, surgir fato novo não antes apreciado e cuja análise seja admitida no feito, mediante manifestação que trate do fato superveniente e de sua influência no processo, eventualmente instituindo-se votação por capítulos. (...).”
(AgR no MS nº 28.801/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Redator do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 08/11/2022, p. 17/02/2023)
 
 18.	Feito esse esclarecimento, e também considerando o poder geral de cautela (art. 297 do CPC), passo à apreciação dos pedidos.
 
II - Do Pedido de Ingresso do CFOAB Como Amicus Curiae:
 
 19.	O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil possui legitimidade universal para propor ações de controle concentrado perante o Supremo Tribunal Federal (art. 103, inc. VII, da CRFB). Sua notória relevância institucional pode ser depreendida do art. 44, inc. I, da Lei nº 8.906, de 1994, que estabelece a finalidade de “defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de direito, os direitos humanos, a justiça social, e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas”.
 
 20.	Pois bem. O Código de Processo Civil atribui ao “relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia”, a prerrogativa de solicitar ou admitir a participação de “entidade especializada, com representatividade adequada”, cabendo-lhe, ainda, “na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae” (art. 138, caput, e § 2º, do CPC).
 
 21.	Ainda, no sistema das ações de controle concentrado de constitucionalidade, o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868, de 1999, assevera que o Relator, “considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades”. Consigno que o prazo aludido nesse dispositivo – que seria o prazo das informações – foi objeto de veto presidencial, o que, contudo, não impediu a criação de jurisprudência nesta Corte no sentido de limitar a admissão de amici curiae até, pelo menos, a inclusão do processo na pauta de julgamento (cito, por todas, a ADI nº 2.435-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 26/11/2015, j. 10/12/2015).
 
 22.	Não se desconhece, portanto, a inviabilidade, em regra, de se admitirem novos amici curiae após o início do julgamento, situação verificada nestes feitos, conforme relatado. Todavia, a despeito da manutenção dos votos já apresentados nas Sessões Virtuais precedentes, inclusive o do eminente Relator, Ministro Marco Aurélio, já aposentado, houve pedido de destaque, o que implicará o reinício do julgamento (Resolução STF nº 642/2019).
 
 23.	A circunstância de que o julgamento destes processos será oportunamente reiniciado, de modo síncrono e em ambiente físico, enseja, a meu sentir, a conveniência de se admitir o Conselho Federal da OAB como amicus curiae, mesmo após o julgamento ter sido iniciado – e interrompido em virtude do destaque – no sistema virtual.
 
 24.	Assim compreendo porque, no caso vertente, em que se debate a compatibilidade material do § 1º do art. 1º da Lei nº 5.709, de 1971, no que regula a aquisição de imóveis rurais por empresas brasileiras controladas por estrangeiros, com a ordem jurídico-constitucional instituída em 05/10/1988, afiguram-me indiscutíveis, além da relevância do tema, a representatividade e legitimidade dos aportes contributivos trazidos pelo CFOAB.
 
 25.	Sobre a possibilidade de flexibilização do prazo para se admitir amicus curiae, cito excerto de decisão proferida pelo e. Ministro Cezar Peluso na ADI nº 3.474/BA:
 
“(...). A admissão legal da figura do amicus curiae, tradicional no sistema da common law, constitui evidente manifestação do impacto que o julgamento de ação de controle concentrado de constitucionalidade produz sobre a ordem jurídico-social. Com prevê-la, abre-se um canal valioso para a participação de membros do corpo social interessados no processo de tomada de decisão da Cone, em reforço da legitimidade e do caráter plural e democrático da atividade exercida pelo julgador. (...).
(...). Se o dispositivo que previa prazo para o ingresso do amicus curiae no processo foi objeto de veto, não descubro fundamento normativo para induzir aplicabilidade do que se projetava como norma, que, vetada sem remédio, não chegou a integrar o ordenamento jurídico positivo, de modo a condicionar a possibilidade da intervenção. No silêncio da lei, mais razoável é reputá-la admissível, ainda ao depois do termo do prazo das informações, interpretação que, já acolhida neste Tribunal (ADI nº 1.104, rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 29.10.2003), encontra suporte analógico na disciplina da intervenção do assistente (art. 50, § único, do CPC). A consequência da intervenção tardia do amicus há de ser apenas a impossibilidade de praticar atos processuais cujo prazo já se tenha exaurido. Em outras palavras, o interveniente recebe o processo no estado em que o encontre.”
(ADI nº 3.474/BA, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 13/10/2005, p. 19/10/2005; grifo nosso). 

 
 26.	À luz do exposto, defiro o pedido e admito o ingresso do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil na ADPF nº 342/DF e na ACO nº 2.463/DF, na qualidade de amicus curiae.
 
III - Do Pedido de Suspensão Nacional dos Processos e Negócios Jurídicos que Versam Sobre o Dispositivo Impugnado:
 
 27.	O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil postula a suspensão dos processos que versem sobre o tema debatido nestes feitos, aduzindo o que segue, verbis:
 
“(...). 4. NECESSÁRIA SUSPENSÃO DE PROCESSOS A FIM DE EVITAR DECISÕES CONFLITANTES E PRESERVAR A ORIENTAÇÃO FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE
Em sede de medida cautelar foi proferida decisão no bojo da ACO nº 2463, que determinou a suspensão dos efeitos do parecer nº 461/12-E da Corregedoria-Geral da Justiça de São Paulo, de modo a obrigar os tabeliães ao cumprimento das exigências constantes na Lei n. 5.709/1971, reconhecendo a sua recepção pela Constituição de 1988 e plena compatibilidade com o Texto Maior.
Não obstante a plena vigência da medida liminar, impende registrar a existência de diversos negócios jurídicos firmados à margem da observância do comando decisório, bem como de processos que têm por objeto a aplicação da Lei n. 5.709/1971, com decisões divergentes entre si, muitas delas em oposição ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal em sede cautelar.
Em busca realizada por decisões judiciais em todos os Tribunais na Justiça Estadual e Federal que tenham como objeto legislação específica: a Lei n. 5.709/1971 - Regulamentação para a Aquisição de Imóvel Rural por Estrangeiro Residente no País ou Pessoa Jurídica Estrangeira Autorizada a Funcionar no Brasil, grande parte das ações encontradas contrariavam a regulamentação das aquisições de imóvel rural por estrangeiros residentes no País e pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil, ferindo o disposto na Lei n. 5.709/1971. A título exemplificativo, pode-se citar os seguintes processos: (...).
(...). Assim, visando a uniformidade das decisões judiciais, a prevalência da segurança jurídica e o respeito à orientação já firmada em sede liminar por este Eg. Supremo Tribunal Federal no que tange à recepção do art. 1º, §1º, da Lei nº 5.709/71 pela Constituição de 1988, requer a determinação de suspensão de todos os processos e negócios jurídicos que tenham como objeto a aplicação do referido dispositivo legal, até o julgamento final da ACO 2463 e da ADPF 342.” (e-doc. 56 da ADPF nº 342/DF, p. 12/13).
 
 28.	Pois bem. Antes de se adentrar no mérito da postulação, há que se perquirir a legitimidade do CFOAB, aqui na condição de amicus curiae, para requerer provimento cautelar consistente na suspensão dos processos judiciais e negócios jurídicos em todo o país que tenham por objeto a aplicação da norma impugnada.
 
 29.	Sobre o tema, verifico que, no julgamento da ADPF nº 347 TPI-Ref/DF, o Plenário da Corte afastou tal possibilidade, reafirmando a jurisprudência de que “[O] amicus curiae não tem legitimidade ativa para pleitear provimento jurisdicional de concessão de medida cautelar em sede de controle abstrato de constitucionalidade” (ADPF nº 347-TPI-Ref/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 18/03/2020, p. 01/07/2020).
 
 30.	Entendo, porém, que o caso presente ostenta importantes distinções, a começar pelo fato de que, naquele julgamento, o amicus curiae era uma associação (Instituto de Defesa do Direito de Defesa – IDDD), pessoa jurídica que, diversamente do Conselho Federal da OAB, não possui legitimidade para propor ação direta. Além disso, buscava-se, por meio daquele pedido incidental, a ampliação do objeto da ação, o que não se confunde com a situação presente, que encerra simples pedido de suspensão nacional de processos, aliás, compreendido (ou no mínimo subentendido) no pedido cautelar de suspensão da própria norma impugnada, feito pelo autor da ADPF. E, por fim, a medida pleiteada, prevista tanto no sistema das ações de controle concentrado de constitucionalidade (art. 5º, § 3º, da Lei nº 9.882, de 1999; e art. 12-F, § 1º, e art. 21, caput, da Lei nº 9.868, de 1999) quanto, de forma até mais ampla, no sistema da repercussão geral (art. 1.035, § 5º, do CPC), constitui faculdade submetida à discricionariedade do Relator, que pode adotá-la inclusive de ofício, fundamentando-se, independentemente da legitimidade do requerente, em razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social.

 31.	A esse respeito, cito o precedente constante do julgado no RE nº 966.177-RG-QO/RS, Rel. Min. Luiz Fux, cuja ementa, no que interessa, assim dispõe:

“QUESTÃO DE ORDEM NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÕES PENAIS DE ESTABELECER OU EXPLORAR JOGOS DE AZAR. ART. 50 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO, CONFORME A DISCRICIONARIEDADE DO RELATOR, DO ANDAMENTO DOS FEITOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR FORÇA DO ART. 1.035, § 5º, DO CPC/2015....”
(RE nº 966.177-RG-QO/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 07/06/2017, p. 1º/02/2019)

 32.	No mesmo sentido, verifico que, no âmbito da ADI nº 4.412/DF, o eminente Ministro Gilmar Mendes proferiu decisão determinando a suspensão nacional de processos que tratavam de determinada temática, reconhecendo a fungibilidade das medidas cautelares previstas no sistema de controle concentrado de constitucionalidade. Transcrevo o seguinte trecho da decisão:
 
“Da fungibilidade das medidas cautelares disponíveis no sistema de controle concentrado de constitucionalidade
Embora as Leis 9.868/99 e 9.882/99 não prevejam expressamente a fungibilidade, é fato que a jurisprudência desta Corte tem se utilizado de medidas liminares próprias de determinada ação direta em outras. Exemplo disso é a ADI 5.353, de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki. Ao deferir a medida cautelar na ação que visa à declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual 21.720/15 do Estado de Minas Gerais, o Ministro determinou a suspensão de todos os processos em que se discute a constitucionalidade da lei impugnada. (ADI 5.353 MC-Ref, Relator: Ministro Teori Zavascki; Órgão julgador: Tribunal Pleno; Julgamento em 28.9.2016; Publicação em 1º.2.2018).
No mesmo sentido, o Ministro Luiz Fux, relator da ADI 5.316, entendeu cabível a cumulação dos pedidos de declaração de inconstitucionalidade com medida cautelar típica de ADC, ponderando que “não há nada na noção de processo objetivo que seja inconciliável com a cumulação objetiva de demandas de fiscalização abstrata, em particular ADI e ADC” (ADI 5.353 MC, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 6.8.2015).
Também o Ministro Edson Fachin, na ADI 5.409, determinou a suspensão dos processos relacionados à lei impugnada. (...).”
(ADI nº 4.412-MC/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/11/2019, p. 27/11/2019).
 
 33.	Em vista do exposto, e considerando as alegações trazidas pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, indicadoras de cenário de grave insegurança jurídica, considero impositivo conhecer do pedido de suspensão nacional dos processos.
 
 34.	Quanto ao cabimento da medida no caso concreto, observo que o início do julgamento destes processos no Plenário Virtual ensejou a inserção e divulgação de dois judiciosos votos que guardam, entre si, diametral oposição. O eminente Relator, Ministro Marco Aurélio, propugnou, em seu voto (que será mantido, reitero), no que já acompanhado pelo e. Ministro Nunes Marques, a recepção plena do dispositivo impugnado (art. 1º, § 1º, da Lei nº 5.709, de 1971), o que, se vencedor, submeterá toda empresa brasileira de capital estrangeiro, no que toca à aquisição de imóvel rural, ao restritivo regime jurídico da Lei nº 5.709, de 1971.
 
 35.	Por outro lado, o não menos brilhante voto apresentado pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes entendeu que, a partir da Emenda Constitucional nº 6, de 1995, “a distinção entre empresas brasileiras com base na nacionalidade do capital deixou de existir no texto constitucional, a demonstrar que o texto constitucional não mais admite o tratamento discriminatório de empresas brasileiras pelo ordenamento jurídico”. Sua Excelência defende, portanto, a procedência do pedido contido na ADPF nº 342/DF (e a consequente improcedência do pedido feito na ACO nº 2.463/DF), com o reconhecimento expresso de que o art. 1º, § 1º, da Lei nº 5.709, de 1971, não foi recepcionado pela Constituição da República de 1988. Caso seja esta a posição vencedora, as empresas nacionais de capital alienígena não estarão sujeitas aos condicionamentos da Lei nº 5.709, de 1971.
 
 36.	Ora, a simples verificação de haver dois votos contendo, ambos, sólidos fundamentos jurídicos, os quais, contudo, direcionam para resultados totalmente distintos, já me parece ser claro indicativo do quadro de insegurança jurídica que paira sobre a matéria, uma vez que, havendo duas posições juridicamente plausíveis, é grande o risco de, até que o Plenário da Suprema Corte ultime o veredito final, surgirem decisões judiciais conflitantes, em prejuízo da isonomia, já que algumas empresas terão que se submeter às condicionantes previstas na Lei nº 5.709, de 1971, enquanto outras, na mesma situação jurídica, não.
 
 37.	É bem verdade que, no âmbito da ACO nº 2.463/DF, o e. Ministro Relator deferiu o pedido liminar formulado pela União e determinou a suspensão dos efeitos do Parecer nº 461-12-E, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, que havia dispensado os tabeliães e os oficiais de registro paulistas de observarem a Lei nº 5.709, de 1971, nos casos de aquisição de imóveis rurais por empresas brasileiras com capital social majoritário estrangeiro.
 
 38.	Também é certo que, de acordo com os autos, a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça expediu recomendação no sentido de que os serviços registrais observem fielmente o Parecer AGU nº 01/2008-RVJ (Parecer LA-01), o que, presumivelmente, está sendo seguido pelos cartórios em todos os estados da federação.
 
 39.	Entretanto, os efeitos da decisão proferida na ACO nº 2.463/DF restringem-se às partes que integram aquela relação jurídica, não possuindo efeitos erga omnes. Outrossim, a recomendação expedida pela Corregedoria Nacional de Justiça possui natureza administrativa, não vinculando os órgãos do Poder Judiciário que, em tese, poderão proferir decisões em sentido diverso, sobretudo diante da plausibilidade dos fundamentos jurídicos que assistem ambas as teses postas à apreciação da Suprema Corte.
 
 40.	Dessa forma, presente cenário de insegurança jurídica, afigura-se impositiva, sob a minha óptica, a suspensão nacional dos processos judiciais que versem sobre a recepção ou não do dispositivo impugnado na ADPF nº 342/DF, até que o Supremo Tribunal Federal se pronuncie, pelo seu colegiado maior, de maneira definitiva sobre a questão.
 
 41.	Por outro lado, entendo desnecessário estender a suspensão aos “negócios jurídicos” em curso, pois, conforme exposto acima, presumem-se vigentes o Parecer AGU nº 01/2008-RVJ e a recomendação da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, que consideram recepcionado o § 1º do art. 1º da Lei nº 5.709, de 1971, a afastar, prima facie, situação de insegurança jurídica no âmbito extrajudicial.
 
Dispositivo
 
 42.	Ante todo o exposto, admito o ingresso do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil como amicus curiae nas ações ADPF nº 342/DF e ACO nº 2.463/DF, e defiro, em parte, a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, inc. V, do RISTF), para determinar a suspensão de todos os processos judiciais, em trâmite no território nacional, que versem sobre a validade do § 1º do art. 1º da Lei nº 5.709, de 1971, até o julgamento final destas ações.
 
 43.	Solicite-se à Presidência do Supremo Tribunal Federal a convocação de Sessão Extraordinária do Plenário Virtual para referendo da presente decisão.

 44.	A Secretaria Judiciária deverá providenciar o registro decorrente do deferimento do pedido de ingresso como amicus curiae.
 
Publique-se. 

Intimem-se.
 
Brasília, 26 de abril de 2023.
  

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator